Tribunal: TJSP
Processo: 1044335-41.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTRO – DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU A SEGURADA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTRO – DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU A SEGURADA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença mantida.

Recurso não provido.